Tribunal: STF
Processo: Rcl 25826
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Não cabimento. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Embargos de declaração acolhidos para corrigir a omissão apontada, sem efeitos modificativos.